Tribunal: TJMT
Processo: 1038743-92.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038743-92.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL)
Embargante : LORLAM FIGUEIREDO FERREIRA
Embargada : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
Número do Protocolo : 1038743-92.2019.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LORLAM FIGUEIREDO FERREIRA contra decisão proferida nos autos do Agravo Interno no 1038743-92.2019.8.11.0041,que majorou os honorários sucumbenciais em R$200,00, mantendo inalterada o restante da sentença, que, nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Número Único 1038743-92.2019.8.11.0041 – 4a Vara Cível da Capital),julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/embargada ao pagamento de R$ 1.687,50a título de indenização por seguro obrigatório, acrescido dos encargos legais, em razão da invalidez permanente do autor/embargante, vítima de acidente de trânsito, e estabeleceu que cada parte pagaria ao seu advogado o valor dos honorários respectivos, o que havia sido fixado em R$ 700,00(cf. Id no46569962).
O embargante aponta omissão no acórdão embargado, alegando “falta de apreciação do pedido relacionado à impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 14.”;afirmaque o §14 do artigo 85 do CPC estabelece que os “honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca, aplicada ao autor, com apoio no artigo 86 do CPC; alega que a parte vencida é que deve arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, se este for vencedor da demanda, nos termos do artigo 85 do CPC.
Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam o acórdão embargado(cf. ID no57996998).
Nas contrarrazões de Id. no62890502, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
D E C I D O
Oeg. STJ já decidiu que os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
Na hipótese, o Embargante sustenta que a decisão se omitiu, haja vist que deixou de se manifestar sobre a impossibilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o § 14 do CPC/15. Pugna, assim, pelo afastamento da compensação.
Após nova análise, constata-se que os vertentes declaratórios devem ser acolhidos, pois, com efeito, o Juiz a quo estipulou o pagamento dos honorários advocatícios sob a forma de compensação, o que é vedado pelo atual Código de Processo Civil, consoante artigo 85, § 14 do CPC, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte, conforme:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA RECÍPROCA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na sucumbência recíproca, ex vi do art. 86 do CPC. (TJMT. Recurso de Embargos de Declaração n.o 1016220-86.2019.8.11.0041. Rela. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/09/2020. Publicado no DJE 14/09/2020 – sem grifo no original).
Assim, como esse ponto específico foi incisivamente questionado pelo embargante nas razões do apelo, e como realmente não houve pronunciamento sobre o mesmo, restou, pois, configurado o vício da omissão, que deve ser agora suprido para que, providos os aclaratórios com efeitos infringentes, seja mantida a fórmula da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a réu, mas sem a compensação adrede determinada, restando, inclusive, suspensa a exigibilidade da parte autora em face da concessão da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para afastar a compensação da verba honorária, na forma da fundamentação supra.
Custas pelo apelado/embargado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator